Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. REGISTRO DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.